Tribunal: STF
Processo: RE 1562144
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário, fundado na alínea “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5° Região (e-doc 15), assim ementado:

TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA PERCEBIDOS EM RAZÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SELIC. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E CSLL. CABIMENTO. MATÉRIA RESOLVIDA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.063.187/SC. EXCLUSÃO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA ORIUNDOS DO INADIMPLEMENTO DE CONTRATOS PRIVADOS. DESCABIMENTO. 1. Hipótese de apelação em face de sentença que concedeu parcialmente a segurança, para reconhecer o direito da apelante de excluir os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário da base de cálculo do IRPJ e CSLL e denegar o direito à exclusão de juros e correção monetária recebidos em razão de atrasados de pagamento de seus clientes, oriundos de contratos privados. 2. Defende o apelante o direito à extensão da não incidência do IRPJ e da CSLL também aos juros moratórios provenientes de atraso de pagamento devido por adquirentes de seus produtos, sob o fundamento de que tais montantes possuem idêntica natureza indenizatória, não se configurando como acréscimo patrimonial suscetível de sujeição às referidas exações. 6/7 3. A controvérsia atinente à incidência de IRPJ e CSLL sobre a taxa Selic recebida pelo contribuinte na repetição de indébito tributário findou superada, a partir do entendimento consolidado pelo STF, sob o rito de repercussão geral (Tema 962), ao julgar o RE 1.063.187/SC, tendo-se fixado a tese no sentido da inconstitucionalidade de tal incidência. Deveras, como síntese da natureza jurídica de dano emergente do valor recebido a título de taxa Selic, os juros de mora estão fora do campo de incidência das exações em comento, pois visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas, decréscimos, não implicando aumento de patrimônio do credor. 4. O mesmo não se diga, no entanto, no que pertine aos juros de mora e correção monetária recebidos em razão de atraso de pagamento de produtos comprados por parte dos clientes do contribuinte. Em casos tais, diversamente, os juros e correção monetária decorrente do inadimplemento de contratos ostentam a natureza de lucros cessantes. Precedentes do STJ e desta Corte Regional 5. Remessa oficial e apelação improvidas.

Opostos embargos de declaração (e-doc 18), estes foram rejeitados.
Contra o referido acórdão, a parte recorrente interpôs recurso extraordinário (e-doc 20), alegando a violação dos artigos 153, inciso III; 195, inciso I, alínea “c”; 145, § 1°; 150, inciso I, todos da Constituição Federal, bem como dos entendimentos consolidados nos Temas 808 e 962 da Repercussão Geral.
Aduz, em síntese, que o Tribunal a quo, ao determinar a incidência do IRPJ e da CSLL nos juros de mora oriundos de contratos particulares, ampliou o critério material fixado constitucionalmente, extrapolando os limites da competência tributária.
É o relatório
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Observa-se que a questão remanescente, objeto do recurso extraordinário que ora se analisa, não se ajusta à discussão travada no exame do RE 1.063.187-RG (Tema 962 da Repercussão Geral), de minha relatoria, no qual fora reconhecida a inconstitucionalidade da incidência do imposto de renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na hipótese de repetição de indébito.
Também não se observa semelhança com a discussão do RE 855.091 (Tema 808 da Repercussão Geral), de minha relatoria, no qual foi determinada a não incidência do imposto de renda (IRPF) sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Neste feito, ao contrário dos julgados supracitados, cuida-se da incidência do IRPJ e da CLSS sobre os juros moratórios recebidos em decorrência da inadimplência contratual.
Com efeito, a controvérsia se volta para a qualificação dos juros moratórios contratuais como renda ou lucro líquido, para fins de incidência dos tributos.
Contudo, esta matéria carece de caráter constitucional, porquanto está disciplinada pela legislação infraconstitucional.
Assim, verifica-se que a controvérsia tem natureza infraconstitucional, de sorte que a afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária (súmula 280/STF).
Nesse sentido, confira-se: 

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). Juros de mora. Inadimplência de usuários. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A controvérsia acerca da incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios contratuais recebidos em decorrência da inadimplência dos usuários do serviço disponibilizado pela agravante tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1264368 AgR, minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020, DJe 16/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA – IRPJ. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. JUROS DE MORA. INADIMPLÊNCIA DE CLIENTES. 1. A discussão acerca da incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios contratuais recebidos em decorrência da inadimplência de créditos de vendas de produtos a clientes cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC. (RE 998.589/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 27/3/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. INCIDÊNCIA. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE JUROS DE MORA E DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NATUREZA JURÍDICA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (ARE nº 877.708 AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 21/6/16)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Sem majoração de honorários de sucumbência (Súmula 512/STF).
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente